Tribunal: TJSP
Processo: 1006516-97.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000795638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006516-97.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes BENEDITO JAIR SIMÕES (ESPÓLIO) e RENATA CRISTINA
RUBIO (INVENTARIANTE), são apelados RUBENIL JESUS PAIVA e
SANDRA SANTANA REIS PAIVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006516-97.2019.8.26.0084
jma
fls. 2
VOTO No 24215
APELAÇÃO CÍVEL No 1006516-97.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE VILA MIMOSA - REGIONAL DE CAMPI - 3a
VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APELANTES: BENEDITO JAIR SIMÕES E RENATA CRISTINA RUBIO
APELADOS: RUBENIL JESUS PAIVA E SANDRA SANTANA REIS PAIVA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Sentença de
procedência. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização
devida. Réus possuidores de boa-fé. Sentença mantida.
Indenização pelo período de ocupação indevida. Termo inicial.
Citação.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 86/88) que julgou procedente a ação
possessória ajuizada pelos ora apelantes para reintegrá-los na posse do imóvel
matriculado sob o no 41.590 do CRI de Campinas
SP, mediante prévia
indenização aos réus-apelados pelas benfeitorias realizadas, cujo valor será
apurado em liquidação de sentença. Condenou, ainda, em caso de eventual
resistência ao cumprimento da ordem, os apelados ao pagamento de indenização
por ocupação indevida fixada em 0,5% do valor de mercado do imóvel.

Insurgem-se os autores visando ao afastamento da indenização por
benfeitorias, sob o fundamento de ausência de pedido expresso, e à alteração do
termo inicial da taxa de ocupação indevida, que afirmam ser a data da citação.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 202/212).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora
apelantes na condição de proprietários do imóvel matriculado sob o no 41.590 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006516-97.2019.8.26.0084
jma
fls. 3
CRI de Campinas SP, que alegaram ter sido indevidamente ocupado por terceiros
invasores, ora apelados.
A r. sentença julgou procedente a ação para reintegrar os apelantes
na posse de referido bem mediante prévia indenização por benfeitorias. Condenou,
também, os apelados ao pagamento de taxa de ocupação fixada em 0,5% do valor
de mercado do imóvel, mas somente devida a partir de eventual resistência ao
cumprimento do mandado reintegratório, pontos em relação aos quais se insurgem
os autores.
A irresignação não prospera quanto ao pretendido afastamento da
indenização por benfeitorias, que, ao contrário do que alegam os apelantes, foi
requerida pelos recorridos, que inclusive pleitearam a produção de prova pericial
técnica para apuração do quantum empregado para construção (fls. 63/62).
E, como bem apontado pelo douto magistrado a quo, a boa-fé dos
apelados restou incontroversa, não havendo dúvidas a respeito do golpe de que
foram vítimas.
Nos termos da decisão recorrida, das testemunhas ouvidas,
“principalmente aquelas do autor, como seria de se esperar, está demonstrado que
o finado Senhor Jair exercia sim a posse dos seus respectivos imóveis, mas apenas
não tinha conhecimento de um marginal conhecido pela alcunha de "Bombeiro"
estava vendendo a terceiros, entre eles cada um dos réus, áreas no local. (...) O
que se extrai desse depoimento e de todas as demais testemunhas de defesa de
cada um dos réus é que também eles se viram frustrados em sua boa-fé.”.
Assim, os recorridos, na condição de possuidores de boa-fé, têm
direito à indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, sob pena de
enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário, a teor do que
dispõe o artigo 1.219, do Código Civil.
Razão assiste aos recorrentes, contudo, no que se refere ao termo
inicial da taxa de ocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006516-97.2019.8.26.0084
jma
fls. 4
Com efeito, o direito de retenção por benfeitorias que possuem os
apelados não autoriza a ocupação a título gratuito do imóvel. Embora o
cumprimento da ordem de reintegração de posse seja condicionado à prévia
indenização, o valor correspondente à taxa de ocupação é devido desde a mora
dos réus, ou seja, da citação.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Ação indenizatória
Pretensão dos autores ao recebimento de
indenização pelo uso gratuito do imóvel pelos réus, após sentença de
procedência de ação de reintegração de posse
Possibilidade

Anterior ação de reintegração de posse condicionou a reintegração
dos autores na posse do imóvel ao pagamento de indenização aos
réus pelas benfeitorias realizadas de boa-fé Embora o direito de
retenção dos réus atue como legítimo condicionante do
exercício do direito à posse dos autores, seu reconhecimento
não legitima a continuidade da posse pelos réus e tampouco a
ocupação do imóvel a título gratuito, pena de caracterizar
enriquecimento sem causa
Incidência do art. 582 do CC,
segundo o qual o comodatário constituído em mora, pagará o
aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante até sua
efetiva restituição Sentença mantida Recurso negado.
(Apelação Cível 1001628-52.2018.8.26.0462; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de
Registro: 05/08/2020, g/n)
INDENIZAÇÃO. Pedido de indenização pelo uso de imóvel.
Ocupante do imóvel realizou benfeitorias no imóvel. Direito ao
recebimento de indenização. Pedido de compensação de créditos.
Sentença que julgou improcedente a ação. Interposição de recurso
de apelação pelo autor. Imóvel ocupado pela apelada foi arrematado,
em leilão, pelo apelante. Apelada se recusou a desocupar o imóvel.
Propositura de ação de usucapião pela apelada. Improcedente.
Propositura de ação de imissão na posse pelo apelante. Procedente.
Reconhecimento do direito de a apelada reter o imóvel até o
recebimento de indenização pelas benfeitorias. Apelada continuou
ocupando o imóvel do apelante, sem o pagamento de qualquer
contraprestação, por considerar que a sua posse era amparada pelo
direito de retenção da coisa. Conduta da apelada que não pode ser
admitida, visto que caracteriza enriquecimento sem causa. Direito de
retenção da coisa não é absoluto. Embora faça jus à retenção do
imóvel até o recebimento de indenização pelas benfeitorias
realizadas no bem, a apelada tem o dever de pagar uma
contraprestação pela utilização da coisa retida, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006516-97.2019.8.26.0084
jma
fls. 5
caracterização de enriquecimento sem causa. Ausência de contrato
de locação entre as partes. Contraprestação devida pela apelada que
não se trata propriamente de aluguel, mas sim de indenização pelo
uso do imóvel. Fixação do valor da indenização. Apelada não
impugnou especificamente o valor indicado pelo apelante, o qual
deve ser tido como adequado e suficiente para indenização pelo uso
do imóvel (R$ 500,00). Obrigação de pagar indenizações pelo uso
do imóvel que se inicia a partir do momento em que a apelada
foi constituída em mora, por meio de citação. Inteligência do
artigo 219 do CPC/73. Afastada a pretensão de condenação por
período anterior à citação. Homenagem ao princípio da economia
processual. Acolhimento da pretensão de compensação dos créditos
recíprocos das partes, uma vez que ambos são líquidos, certos e
exigíveis. Reforma da r. sentença, para condenar a apelada a pagar
ao apelante indenização pelo uso do imóvel. Verbas de sucumbência
pela apelada. Apelação parcialmente provida.
(Apelação Cível 0000852-29.2011.8.26.0102; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Cachoeira Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
12/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016, g/n)

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Sentença que julgou improcedente
ação reivindicatória, reconhecendo a prescrição aquisitiva operada
em favor da ré. Irresignação da autora. Procedência. Conjunto
probatório que não autoriza o reconhecimento da prescrição
aquisitiva. Prova oral contraditória em relação ao tempo de posse e
documental que apenas ampara a posse da ré a partir do ano de
2.010. Lapso temporal exigido pelo artigo 1.240 CC e art. 183 da CF
não preenchidos. Usucapião não reconhecido. Em contrapartida,
demonstrada a titularidade do imóvel pelo autor, quanto à área
especificada e a posse injusta, deve ser acolhida a pretensão
reivindicatória. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DO
IMÓVEL. Autora que , ciente da ocupação pela ré, não adotou
providências ao longo de quatro anos. Reconhecimento da posse
injusta da ré a partir da citação. Reconhecimento do direito da autora
à indenização pela ocupação indevida, da citação à desocupação do
imóvel, no percentual de 0,5% sobre o valor do terreno, apurado em
liquidação. Também são devidos impostos incidentes sobre o imóvel,
se não pagos, no mesmo período. BENFEITORIAS E RETENÇÃO.
Demonstrada a edificação sobre o terreno em momento anterior à
citação, devida a indenização por benfeitorias, com retenção quanto
às necessárias e úteis, na forma do artigo 1.219 do CC. Apuração
em liquidação de sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1000524-68.2013.8.26.0278; Relator (a): Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)
Por tais razões, reforma-se a decisão a quo a fim de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006516-97.2019.8.26.0084
jma
fls. 6
indenização por ocupação indevida, tal como arbitrada pelo juízo de primeiro grau e
a ser apurada em liquidação, incida a partir da citação, integralmente mantida,
quanto ao mais, a r. sentença, inclusive por seus por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator